Tribunal: CARF
Processo: 10950.726108/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726108/2013-73
ACÓRDÃO
2001-008.073 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ZUCOLIN BELASQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL -CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. SÚMULA CARF N°194
Os Notário e Tabelião são segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, assim, deve contribuir para a previdência Social
sobre a totalidade da remuneração auferida no mês, até o limite máximo
determinado pela legislação previdenciária. Para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, os escreventes e auxiliares de cartórios
filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ainda que tenham
sido admitidos antes de 21/11/1994.
..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausentes a Conselheira Lilian Claudia de Souza e o Conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.073 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726108/2013-73
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 142 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 19 e ss.), cujos valores lançados referem-se às contribuições sociais
previdenciárias a cargo do contribuinte, incidentes sobre a remuneração recebida pela prestação
de serviços a pessoas físicas, destinadas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS
(Serventuário da Justiça, Escrivão de Vara Cível nomeado no Estado do Paraná em 23 de dezembro
de 1991).
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer resumidamente os
fatos ocorridos:
...
O lançamento do Auto de Infração DEBCAD n° 51.049.317-3, fls. 19 a 33, onde
constam nestes os DD -DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS, RADA -RELATÓRIOS DE
APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e os FLD -FUNDAMENTOS
LEGAIS DOS DÉBITOS.
Relatório Fiscal do Auto de Infração n° 51.049.317-3 - fls. 09 a 18 DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS - FLS. 34 A 71 Na impugnação de fls. 77 a 121, a pessoa
natural alega, em síntese, que:
• É vinculado a PARANÁPREVIDÊNCIA - REGIME PRÓPRIO, portanto não é
segurado do INSS, que seja cancelado o lançamento pela inexistência de relação
jurídica, conforme argumentos de fls. 77 a 121;
• Requer juntadas de novos documentos;
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL -CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Os Notário e Tabelião são segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, assim, deve contribuir para a previdência
Social sobre a totalidade da remuneração auferida no mês, até o
limite máximo determinado pela legislação previdenciária.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.073 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726108/2013-73
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2019 (AR de e-fl. 138), o
sujeito passivo interpôs, em 05/07/2019 (protocolo de e-fl. 142), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o entendimento do
Poder Judiciário é de que os Serventuários da Justiça (no caso do contribuinte, Escrivão de Vara
Cível nomeado no Estado do Paraná em 23 de dezembro de 1991, cf. Título n. 503/91, fls. 83, de
23 de dezembro de 1991) admitidos antes de 1988 e encontravam-se vinculados ao regime
previdenciário próprio, neste poderiam continuar; entendimento este também da Justiça do
Estado do Paraná (e-fl. 163) e também do tribunal Regional Federal da 4a Região, e o
entendimento da RFB atentaria contra a coisa julgada. A Certidão 1156/2009 (e-fl. 85) certifica que
o interessado é titular da Escrivania Cível da Comarca de Marialva desde a data citada acima.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanesce conforme originalmente lavrada, com valor principal a ser
acrescido dos respectivos consectários legais cabíveis.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
A Autoridade Lançadora no seu Relatório Fiscal do Auto de Infração n.o
37.394.799-2, fls. 15 a 22, detalha minuciosamente a obrigatoriedade do Notário
e Tabelião há filiação obrigatória na Seguridade Social, como contribuintes
individuais.
Depreende-se da legislação previdenciária transcrita no Relatório Fiscal do Auto
de Infração n.o 51.049.317-3 - fls. 09 a 18, que independe, se o Notário ou
Tabelião estarem vinculados a Regime Próprio de Previdência,
consequentemente, a filiação é obrigatória.
No Relatório Fiscal do Auto de Infração n.o 51.049.317-3 - fls. 09 a 18, a
Autoridade Lançadora discrimina nos itens 27 a 30 os salários-de-contribuição
devidos.
Quanto a inconstitucionalidade esta instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões, pois a legislação transcrita
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.073 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726108/2013-73
4
acima se presume constitucional, consoante o artigo 59, do Decreto n° 7.574, de
29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre
matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ...:
...
Destaque-se ainda que Tabelião é um profissional do direito, responsável por
realizar atividades notariais e de registro, como o registro de nascimento e casamento e Escrivão,
por outro lado, é um funcionário público que escreve e registra informações em processos
judiciais e administrativos, semelhante ao papel de um tabelião, mas com um foco mais específico
em registros. Portanto, enquanto tabelião se concentra em atividades notariais, escrivão se dedica
a registros administrativos.
Destacando que o Art. 9o do Decreto 3.048/99, caput e Parágrafo 15, inciso VII,
aponta que são segurados obrigatórios da previdência social, o notário ou tabelião e o oficial de
registros ou registrador, titular de cartório, que detêm delegação do exercício da atividade
notarial e de registros, admitidos a partir de 21 de novembro de 1991, não só o interessado é
Escrivão de Vara Cível nomeado no Estado do Paraná em 23 de dezembro de 1991, cf. Título n.
503/91 (fls. 83), de 23 de dezembro de 1991, mas também veja-se o cristalino enunciado da
Súmula Carf n. 194, que vincula este Conselheiro cf. Regimento Interno do CARF:
Súmula CARF n°194
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 - vigência em
27/06/2024
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Acórdãos Precedentes: 9202-009752; 9202-009.191; 9202-007.916
Sem, portanto, razão o contribuinte em suas alegações.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.073 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726108/2013-73
5

Fl. 186
DF CARF MF
Original